Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de dano moral, em razão de atraso de 24 dias na entrega de veículo transportado, contratado pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o atraso na entrega do bem, decorrente de falha na prestação do serviço de transporte, configura dano moral e se o valor arbitrado se revela proporcional às circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação, do dano e do nexo causal.
4. O atraso de 24 dias na entrega do bem ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando situação que afeta a esfera extrapatrimonial do consumidor, especialmente diante da ausência de comunicação eficaz quanto à localização do bem e nova previsão de entrega.
5. O fortuito interno não afasta a responsabilidade do fornecedor, conforme art. 14, § 3o, II, do CDC.
6. O valor de R$ 2.500,00 mostra-se adequado à justa reparação, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O atraso excessivo na entrega de bem contratado em serviço de transporte configura dano moral indenizável, quando ultrapassa o mero aborrecimento e compromete a confiança e a dignidade do consumidor. 2. O fortuito interno não exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 748; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 14, § 3o, II; CPC, art. 85, §§ 8o e 8o-A.